Tribunal: TJDFT
Processo: 0707491-23.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707491-23.2020.8.07.0009 RECORRENTE: RENATO NERIS NOGUEIRA RECORRIDO: JULSE URBANESKI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR DOLO DE TERCEIROS. NEGÓCIO INEFICAZ POR FALTA DE PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 145 do Código Civil, “são os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa”. 2. No caso, o contrato de compra e venda de veículo resulta de artifícios de terceiros com o fim de induzir as partes a erro e obter vantagem ilícita. 3. Somente será eficaz o pagamento feito a quem deve receber. 4. A despeito de o comprador também ter sido vítima de fraude, não se atentou para as inconsistências da negociação e deixou de agir com a cautela exigida. O fato de o autor não ter se apresentado como o real comprador e ter depositado o valor acordado com o fraudador em contas bancárias de pessoas alheias ao negócio impede a aplicação da teoria da aparência com o fim de considerar válido o pagamento de boa-fé a credor putativo. 5. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 371 do Código Civil, sustentando o reconhecimento da validade do negócio jurídico mediante a aplicação da teoria da aparência. Invoca dissenso interpretativo, colacionando julgado do TJRJ para ilustrar a divergência. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 371 do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque, ao assentar pela invalidade do negócio jurídico e pela inaplicabilidade da teoria da aparência, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração inequívoca do periculum in mora, evidenciado pela urgência da prestação jurisdicional a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação, e do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, capaz de denotar a possibilidade de êxito do apelo especial.” (AgInt na Pet 13.244/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido é o AgInt no TP 2.762/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 23/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010